Tribunal: STF
Processo: Rcl 55361
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0101905-17.2017.5.01.0061, sob o argumento de que teria obstado “o regular processamento ao agravo de instrumento em recurso extraordinário interposto pelo Banco por ausência de transcendência ao tema validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado em lei – TEMA 1046”.



    Alega que o acórdão reclamado considerou que a matéria não possui “transcendência de natureza econômica, política, social ou jurídica, na forma do art. 896-A, §3º, da CLT, usurpando, com todo acatamento, da competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal” (eDoc1, p.1)



    Eis o ato reclamado (eDoc11):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 401. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Consoante se verifica da decisão agravada, a controvérsia tratada no acórdão objeto do recurso extraordinário diz respeito à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, consoante a tese fixada no Tema 401 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-633360, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa”



    Afirma que a questão jurídica tratada no presente feito “coincide com o TEMA 1046 da repercussão geral acolhida (leading case – ARE 1121633). Assim sendo, e com todo acatamento, forçoso concluir que a negativa de processamento aos recursos que versam sobre a matéria em foco resulta na usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal que atestou a repercussão geral, fixando tese sobre o tema, no primeiro caso, e determinando, inicialmente a suspensão do trâmite processual em qualquer instância, no segundo o acolhimento pela validade das cláusulas de acordo coletivo...” (eDoc1, p.5)



    Diz a tese do Tema 1046: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente.”



    Em uma das decisões juntadas aos autos (eDoc5, p.2) lê-se:



    “... Alega o Agravante, em síntese, que a matéria tratada no presente processo, em relação à natureza jurídica dos anuênios, coincide com o objeto do Tema 1046 do ementário de repercussão geral do STF, por tratar de validade de norma coletiva que dispõe sobre limitação ou restrição de direito trabalhista não assegurado pela Carta Magna.



    Por essa razão, pede a suspensão do feito.



    Ao exame.



    No que se refere aos anuênios, o debate centrou-se no fato de que foram instituídos por regulamento empresarial, o que implica reconhecer sua incorporação ao contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST, não obstante a superveniência de acordos coletivos prevendo sua supressão.



    Nesse contexto, não há identidade entre a conclusão alcançada pelo TRT e a decisão com repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1121633 RG/GO, em que determinado o sobrestamento dos processos nos quais é discutida a validade do acordo ou convenção coletiva de trabalho dispondo sobre a limitação ou redução de direitos trabalhistas – Tema 1046 do ementário de Repercussão Geral do STF.



    …



    Indefiro.”



    Aduz-se que, na origem, o juízo condenou a parte reclamante ao pagamento de horas extras, aos empregados, pela ausência do descanso necessário ao desempenho da atividade laboral, sem observar a existência de norma coletiva específica que trata do assunto – concessão de pausas ergonômicas prevista na cláusula vigésima da Convenção Coletiva de 2016/2017. 



    Alega-se que, não obstante a decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.121.633, processo piloto do Tema 1046, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas, o órgão reclamado deu continuidade ao andamento do processo na origem. 



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    É imperioso observar que em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 



    Observe-se que a controvérsia no processo subjacente diz respeito ao pagamento de anuênios, conforme relata a petição inicial, na página 3, ao afirmar que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que retirou o direito à percepção dos anuênios (verba negociada e extinta por negociação coletiva...” 



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    Essa distinção foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente